Tribunal: TJDFT
Processo: 0729146-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade deve haver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, de modo que sejam expostos os motivos pelos quais pretende a reforma ou anulação da decisão contra a qual se insurge, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, conforme dispõe o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por restar configurada a preclusão da matéria, ante o fato de não ter sido impugnada por meio do recurso cabível na oportunidade. Todavia, o agravante não trouxe qualquer argumentação acerca da preclusão verificada, limitando-se a reiterar os fundamentos do agravo de instrumento contra a decisão de 1o grau.
3. Agravo interno não conhecido.